Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-12.2019.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESDE 2017. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO PARTICULAR FIRMADO POR ANALFABETO. TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO POR PROCURADOR. CONTRATO NULO. RECORRIDO BENEFICIADO PELO DEPÓSITO DE NUMERÁRIO EM SUA CONTA. PRINCÍPIOS DE DIREITO NATURAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado a restituir em dobro os valores cobrados a título de descontos do cartão de crédito desde 2017 e a pagar indenização por danos morais.
A parte recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, porém o conjunto probatório é suficiente ao julgamento antecipado da lide.
Desnecessidade de perícia, tendo em vista que as provas dos autos são suficientes para o deslinde do feito.
Parte recorrente-autora que aduz, na inicial, não possuir nenhuma relação contratual com a recorrente, sendo possivelmente vítima de estelionatários.
Contrato firmado por analfabeto, com assinatura “a rogo” (forma hológrafa), mais uma testemunha. Contrato nulo, No caso, a parte recorrida juntou aos autos comprovante de TED, direcionado à conta bancária em nome da parte recorrente, não havendo negativa quanto ao recebimento depósito em sua conta, restando caracterizado o benefício econômico.
Testemunha que assina contrato de empréstimo é a mesma que assina “a rogo”.
Vício que atinge o contrato. Recorrente beneficiada por depósito de valor em sua conta - fato incontroverso. Necessidade de retorno ao status quo ante.
Falha na prestação do serviço, que não induz a dano moral diante das especificidades alinhavadas e a existência de benefício (depósito).
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) determinar a devolução dos valores descontados pelo recorrente em folha a recorrente-autora, devendo os valores serem corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. da data do de cada desconto; b) condenar a recorrente-autora à devolução ao recorrente do valor depositado em sua conta, devidamente corrigido, na forma exposta na alínea anterior.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BENEDITA CAROLINA DA COSTA TAPAJOZ - CPF: 008.485.911-35 (RECORRENTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020